Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS QUE IRRADIAM PARA TODA A EXECUÇÃO. REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% OU FRAÇÃO DE 3/5.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II – “A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada em todas as execuções, e não isoladamente, ou seja, os efeitos da reincidência, reconhecida em uma execução penal, se irradiam para as demais execuções.” (Acórdão 1831864, 07533707520238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III - A Lei no 13.964/2019 recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VII, da LEP, ao estabelecer que o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, somente poderá progredir de regime ao cumprir 60% (sessenta por cento) da pena.
IV - Recurso conhecido e desprovido.